Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-76.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO ESPECÍFICA – Razões recursais dissociadas dos fundamentos da r. sentença, que reconheceu a existência de continência em relação a feito anterior cujo objeto é mais abrangente (continente), extinguindo o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 57) – Ausência de impugnação específica dos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO ESPECÍFICA – Razões recursais dissociadas dos fundamentos da r. sentença, que reconheceu a existência de continência em relação a feito anterior cujo objeto é mais abrangente (continente), extinguindo o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 57) – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – Violação do princípio da dialeticidade recursal – Hipótese de não conhecimento deste capítulo do recurso – Inteligência do art. 932, III, do CPC – Precedentes desta C. Câmara – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Extinção do processo sem resolução de mérito que não impede a condenação em honorários, tendo a parte dado causa ao resultado – Inteligência do art. 85, § 6o, do CPC – Condenação mantida – Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000345-76.2020.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
GREGÓRIO JORDÃO E FILHOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, nessa
medida, Negaram provimento.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
2
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218
Apelante: Gregório Jordão e Filhos Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Guararapes
Voto no 9.528
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO

AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO ESPECÍFICA
Razões
recursais dissociadas dos fundamentos da r. sentença, que
reconheceu a existência de continência em relação a feito
anterior cujo objeto é mais abrangente (continente),
extinguindo o processo sem resolução de mérito (CPC, art.
57) Ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida
Violação do princípio da
dialeticidade recursal
Hipótese de não conhecimento
deste capítulo do recurso Inteligência do art. 932, III, do
CPC
Precedentes desta C. Câmara
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
Extinção do processo sem resolução de mérito que não
impede a condenação em honorários, tendo a parte dado
causa ao resultado Inteligência do art. 85, § 6o, do CPC
Condenação mantida
Recurso conhecido em parte e,
nessa extensão, desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 918/922, cujo relatório adoto, que julgou extinto o processo sem resolução de
mérito, sob o fundamento de que há relação de continência com a ação no
1001559-10.2017.8.26.0218, mais abrangente (continente) e proposta anteriormente
(CPC, arts. 57 e 485, inc. V). Sucumbente, impôs à autora as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em “10% sobre o valor atualizado
da causa até o limite-teto de 200 salários mínimos, mais 8% sobre o valor que exceder, se o
caso (art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, CPC)”.
Inconformada (fls. 927/954), apelou a autora, arguindo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
3
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juízo
a quo deixou de determinar expedição de ofício à “Coordenadoria de Controle de
Doenças e Centro de Vigilância Sanitária”, para que fosse fornecido o auto de infração
no 5829, com o que poderia infirmá-lo. No mérito, sustenta, em síntese, que: a) que
está prescrito o crédito decorrente da imposição de multa pela venda de bebida
alcoólica a menor de idade, “considerando que a autuação discutida nos autos do processo
principal ocorreu em 20 de abril de 2016” (fl. 929); b) “o auto de infração não goza de certeza,
higidez” (fl. 935), assim como a CDA dele dependente; c) “absurdamente, foi gerado um
novo auto de infração” (no 5829), pois “o auto de infração é 025693” (fl. 936); d) Acórdão
desta C. Câmara “retirou por completo a presunção de veracidade e legitimidade do auto de
infração” (fl. 937), ao anular a sentença proferida nos autos do processo no
1001559-10.2017.8.26.0218; e) “em nenhum momento a empresa agravante foi intimada,
para efetuar o pagamento e tão pouco foi intimada sobre a inscrição do referido débito” (fl.
945); f) o protesto da CDA configura cumprimento antecipado de sentença; g) “a
fumaça do bom direito é favorável à agravante, pois a nulidade do processo administrativo é
gritante e foi comprovada” (fl. 948). Nesses termos, requer a reforma da r. sentença,
julgando-se procedente a ação ou, caso assim não se entenda, que seja afastada a
condenação em honorários advocatícios, posto que o julgamento de mérito é “o
limitador para condenação em honorários sucumbências” (fl. 953), não havendo, ademais,
proveito econômico.
Recurso respondido, sem preliminares (fls. 961/982).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 995).
É o relatório.
O recurso
tempestivo (fls. 925/927), com o
recolhimento do preparo recursal (fls. 955/957) deve ser conhecido em parte e
na parte conhecida não merece prosperar.
Nos termos do inciso III, in fine, do art. 932 do CPC,
não deve ser conhecido o recurso que “não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
4
O dispositivo em epígrafe consagra o princípio da
dialeticidade recursal, que impõe a exigência de que o recurso não apenas
manifeste o inconformismo da parte quanto ao decidido, mas veicule, como
ensina ARAKEN DE ASSIS1, razões específicas, pertinentes e atuais, tendentes
a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, possibilitando a defesa da
parte recorrida e permitindo “ao órgão ad quem individuar com precisão o 'error in
iudicando' ou o 'error in procedendo' alegados no recurso”.
E nessa medida, apenas a insurgência quanto ao
arbitramento da verba honorária comporta exame, posto que suscitado
argumento específico visando infirmá-lo. No mais, a apelante apresentou
argumentação completamente dissociada dos fundamentos da r. sentença, sem
fazer qualquer referência, ainda que indireta, ao conteúdo do pronunciamento, a
fim de demonstrar a existência de erro in judicando ou error in procedendo que
lhe justifique a reforma nos termos pretendidos.
Com efeito, a r. sentença reconheceu a relação de
continência entre este feito e aquele autuado sob o no
1001559-10.2017.8.26.0218, que foi proposto em data anterior e cujo pedido é
mais abrangente (continente), justificando a extinção do processo sem resolução
do mérito, conforme prescreve o art. 57 do CPC, in verbis:
“Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver
sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação
contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso
contrário, as ações serão necessariamente reunidas” (g.n.).
A
apelante,
por
outro
lado,
desconsiderando
completamente o quanto decidido e referindo-se a si mesma, em diversas
1 ARAKEN DE ASSIS, Manual dos Recursos, 1a ed. em e-book baseada na 8a ed. impressa, São Paulo:
RT, 2017, item 9.3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
5
oportunidades, como “agravante”, alinhou toda sorte de alegações quanto à higidez
do auto de infração (no 5829), do processo administrativo pelo qual se insurgiu contra
a autuação e, enfim, da imposição da penalidade (no 025693) e do crédito fazendário
decorrente, matérias que não foram enfrentadas pelo Juízo a quo.
Consigne-se, por oportuno, que a alegação de prescrição
do crédito fazendário decorrente da autuação impugnada
aliás, constituído há
menos de cinco anos, conforme se depreende dos marcos temporais ventilados pela
própria autora2 já foi suscitada nos autos do proc. no 1001559-10.2017.8.26.0218,
tanto no recurso especial (fls. 768/808
daqueles autos) como no recurso
extraordinário (fls. 822/862 daqueles autos) interpostos pela requerente contra o V.
Acórdão pelo qual esta C. Câmara manteve a sentença que afastou a matéria de
mérito repisada na presenta ação, in verbis:
“ADMINISTRATIVO
AÇÃO ANULATÓRIA
AUTO DE
INFRAÇÃO VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR
DE IDADE OCORRÊNCIA PRETENSÃO ANULATÓRIA
AFASTADA
Autora que foi flagrada, em fiscalização de
rotina, vendendo bebida alcoólica a menor de idade

Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo
que não foi elidida
Imagens do circuito interno de
segurança do estabelecimento e prova testemunhal que
corroboram a autuação Autora, ademais, que admitiu, em
defesa administrativa, que forneceu a bebida à menor, sob
o argumento de que seria destinada à sua genitora

Infração às disposições da Lei Estadual no 14.592/11, que
proíbe 'vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o
consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos
menores de 18 (dezoito) anos de idade' (art. 1o), não
afastada Procedimento administrativo de que resultou a
2 “Considerando que a autuação discutida nos autos do processo principal ocorreu em 20 de abril de
2016, conforme documento de fls. 126, de rigor requerer ao que a sentença seja reformada e que seja
reconhecida a prescrição” (fl. 928).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
6
imposição da multa correspondente que foi processado
com observância dos preceitos da lei de regência (Lei
Estadual no 10.083/89), garantindo-se o contraditório e a
ampla defesa Precedentes desta C. Câmara Sentença
mantida Recurso desprovido.
Onde se lê: Em arremate, afasta-se também a alegação de
nulidade do procedimento administrativo de que resultou a
imposição da multa correspondente à infração. Com efeito,
embora a defesa (fls. 62/64) relativa ao auto de infração tenha
sido protocolada intempestivamente3, a autoridade competente
(Maria Terezinha Carbello Diretora Tec. de Saúde II - GVS XI)
houve por bem apreciá-la, em prestígio ao contraditório e à
ampla defesa, ocasião em que, após a manifestação da
autoridade sanitária que realizou a autuação (fls. 61 e 65/66
Eliane S. Lobo Devides), apreciou as teses apresentadas pelo
autor, com referências analíticas à legislação de regência,
concluindo pelo seu indeferimento (fls. 67/69). Nessa esteira,
foi lavrado o AIP no 05829 (fl. 79), do qual o autor foi
regularmente notificado (fl. 81). Já tendo se valido da
impugnação prevista no art. 1324, da Lei Estadual no 10.083/89,
pretendeu o autor usar o prazo previsto no art. 1345, da mesma
lei, para novamente atacar o auto de infração, como resta
evidente do arrazoado de fls. 83/84, pelo qual requereu o
'provimento ao presente recurso administrativo, para ao final
anular o AI no 025693', o que não se admite, já que esse
segundo prazo visa a discussão acerca da aplicação da multa,
estando preclusa a discussão quanto ao auto de infração, como
bem entendeu a autoridade administrativa (fls. 87/89), não
havendo falar em cerceamento de defesa ou irregularidade
3 “A empresa autuada protocolou indevidamente a defesa na VISAM de Araçatuba, em 02/05/2016. A
defesa foi protocolada no GVS XI no dia 18/05/2016, fora do prazo legal, mas considerando a data do
primeiro protocolo, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório, a autoridade autuante se
manifestou acerca da defesa” (fl. 67).
4 “Artigo 132 - O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 10
(dez) dias, contados de sua ciência.”
5 “Artigo 134 - Da imposição de penalidade de multa poderá o infrator recorrer à autoridade
imediatamente superior, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua ciência”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
7
procedimental”
(TJSP,
Apelação
no
1001559-10.2017.8.26.0218,
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j. em 08.07.2020).
Nesse contexto, configurada a ausência de impugnação
específica dos fundamentos da r. sentença apelada, no que toca ao reconhecimento
da continência, com a extinção do processo sem resolução de mérito, não há como se
conhecer do recurso neste ponto, flagrante a violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
Anote-se nesse sentido julgados desta C. Câmara:
“APELAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
Ausência
de
impugnação
específica. Violação flagrante do disposto no art. 1.010, III, do
NCPC. Inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
Impossibilidade de conhecimento do recurso, nos termos do
art. 932, III, do NCPC. Precedentes do E. STJ e deste Tribunal
de Justiça. Recurso não conhecido”.
(TJSP, Apelação no 1061623-25.2019.8.26.0053, rel. Des.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito
Público, j. em 14.07.2020);
“APELAÇÃO Concurso público Polícia Militar Aluno-Oficial
PM
Autor considerado inapto na etapa de exames
psicológicos Não se conhece de recurso de apelação cujas
razões estão dissociadas do quanto decidido Ausência de
impugnação específica à sentença recorrida
Violação ao
princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso
II, do Código de Processo Civil Apelo não conhecido”
(TJSP,
Apelação
/
Remessa
Necessária
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
8
1022967-78.2017.8.26.0114, rel. Des. RENATO DELBIANCO,
2a Câmara de Direito Público, j. em 30.06.2020);
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. Razões recursais dissociadas dos fundamentos
da sentença. Inobservância do art. 1.010 do CPC. Aplicação do
art. 932, III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP,
Apelação no 1004422-87.2017.8.26.0201, rel. Des. ALVES
BRAGA JUNIOR, 2a Câmara de Direito Público, j. em
03.09.2019).
Quanto à insurgência em face da fixação da verba
honorária, embora conhecida, não comporta provimento. Isso porque, em observância
ao princípio da causalidade, tendo a autora dado causa à extinção do feito, ao
distribuir diferentes ações com identidade de propósitos
conforme constou da
sentença apelada, que não foi impugnada neste ponto , sobretudo sendo necessária
a atuação dos procuradores da requerida, que contestaram a ação (fls. 846/866), de
rigor a condenação em honorários.
Nessa conformidade, destaque-se que o art. 85, § 6o, do
CPC, expressamente estabelece que “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-
se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.
A propósito, este E. Tribunal de Justiça já decidiu que a
extinção da ação contida, sem resolução de mérito, na forma do art. 57 do CPC, atrai
a condenação em honorários de sucumbência:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
SUCUMBÊNCIA.
Extinção, sem resolução do mérito, por continência Ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
9
de fixação de honorários Insurgência fazendária Cabimento
Apresentação de impugnação
Aplicação do princípio da
causalidade
Inteligência do art. 85, 'caput', do CPC

Necessidade de observância, porém, do art. 85, § 8o, do CPC
Precedentes Apelo provido”
(TJSP, Apelação no 1009661-83.2017.8.26.0068, rel. Des.
SPOLADORE DOMINGUEZ, 13a Câmara de Direito Público,
j. em 08.08.2018 g.n.);
“Ação de obrigação de fazer. Pretensão de condenação da
requerida Cooperativa Habitacional Terra Paulista à outorga da
escritura definitiva da unidade habitacional adquirida pelos
autores. Litispendência parcial (Continência). Existência de
demanda anterior (processo no 1018149-91.2017.8.26.0564)
ajuizada por diversos cooperados, dentre os quais os
apelantes, na qual também há pedido de condenação à outorga
de escritura. Extinção da ação contida. Sentença mantida.
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art.
85, §11 do CPC). RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP,
Apelação
Cível
no
1006831-43.2019.8.26.0564,
rel.
Des. BERETTA DA SILVEIRA, 3a Câmara de Direito Privado,
j. em 22.11.2019 g.n.);
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES
Extinção sem exame do
mérito, por litispendência
Recurso da parte autora

Continência verificada Objeto da ação anteriormente ajuizada
abrange o da presente ação, dando ensejo à extinção desta
(CPC, art. 57) Ratificação do julgado Sentença de extinção
mantida
Honorários recursais devidos
RECURSO NÃO
PROVIDO”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1039501-
90.2014.8.26.0506, rel. Des. SPENCER ALMEIDA FERREIRA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
10
38a Câmara de Direito Privado, j. em 01.07.2019 g.n.).
E, na hipótese, não havendo proveito econômico certo6,
correta a sentença ao adotar o valor da causa que não é irrisório e, ademais, foi
estipulado pela própria requerente como base de cálculo da verba honorária, pois,
como tem decidido o C. STJ, “o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação
da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo
dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria”, devendo-se, então, adotar a “seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o)” (REsp 1746072/PR, Rel.
p/ Acórdão Min. RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 13.02.2019).
Em observância ao art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que eventuais
recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX
6 “(...) No caso de extinção da ação sem análise de mérito, como ocorreu aqui, não se tem como base de
cálculo uma condenação ou um proveito econômico certo, dado que a ação poderá vir a ser reiterada
(CPC, art. 486), devendo, então, os honorários terem como base de cálculo o valor atualizado da causa
(a terceira situação cogitada na regra geral do § 2o do art. 85)” (voto-vista do Min. RAUL ARAÚJO no
AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em
02.06.2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000345-76.2020.8.26.0218 -Voto no 9528 - SCB
11
FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa
medida, nego-lhe provimento.
CARLOS VON ADAMEK
Relator